Tribunal: TJSP
Processo: 1001592-16.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de contrato. Sentença de extinção. Inconformismo da autora. A relação jurídica de direito material que embasa o pedido, não conta com a adesão de quaisquer dos requeridos. Logo, não cabe invocar a rescisão pelo descumprimento de pacto, ao qual não anuíram. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.